Tribunal: CARF
Processo: 10882.002927/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002927/2007-34
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HOSPITAL MONTREAL SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da
Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser
aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício, com efeito devolutivo, nos termos do art. 34, inciso
I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, interposto, pela autoridade julgadora a quo, mediante simples declaração na própria
decisão de primeira instância (fls. 461/475), consubstanciada no Acórdão n.o 16-20.702 – da 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em
sessão de 12 de março de 2009, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação,
diante do reconhecimento da decadência e consequente cancelamento total do crédito tributário
exigido, no montante original de R$ 6.441.993,50, nos termos da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.128.305-1 (fl. 2), recebida pela pessoa jurídica em
06/11/2007, conforme Aviso de Recebimento (AR), dos Correios, documento de folha 186. .
O referido Acórdão n.o 16-50.210 apresenta a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002927/2007-34
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002927/2007-34

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1 997 a 31/12/1998
Ementa:
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. A Súmula Vinculante n° 8 do
STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91 que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco
anos, previsto no CTN.
Tendo em vista a natureza tributária das contribuições destinadas aos terceiros, ficam
afastadas as disposições infralegais que determinavam a aplicação do prazo decadencial
de dez anos.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER. O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado
pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n°73/1993).
Lançamento Improcedente
Consoante Relatório do Acórdão n.o 16-20.702 – da 14a Turma DRJ/SP1, trata-se
de crédito tributário lançado pela Fiscalização, contra a empresa acima identificada que, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 46/51, refere-se às contribuições sociais previdenciárias
devidas e não recolhidas à Seguridade Social correspondente à parte da empresa (FPAS), às
destinadas ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa e as
contribuições devidas a terceiras entidades (Salário-Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE).
Tais contribuições incidiram sobre a remuneração paga aos segurados empregados
e ao pro-labore/honorários dos diretores verificados em razão das divergências existentes entre
os valores das folhas de pagamento e guias de recolhimento no período de 04/1997 a 13/1998.
A contribuinte foi cientificada, por via postal, em 06/11/2007 (fl. 186) e,
inconformada com o lançamento. apresentou impugnação em 05/12/2007 (fls. 190/350),
conforme documento de fl. 364. Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte do
Acórdão n.o 16-20.702, quanto aos principais argumentos de defesa apresentados na
impugnação:
2.1. preliminarmente, aponta a decadência do crédito lançado com fundamento no prazo
de cinco anos previsto no art. 173 do CTN e considerando que no lançamento por
homologação a contagem é a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4° do
CTN) acrescentando que as disposições contidas na Lei 8.212/91 padecem de
inconstitucionalidade pelo disposto no art. 146, III do CTN; acrescenta jurisprudência
do STF em julgado de RE e do Conselho de Contribuintes, concluindo que a totalidade
do crédito se encontra decaído. Requer a anulação da Notificação;
2.2. também em preliminar, alega nulidade da Notificação porque entende que não
houve comprovação dos valores apontados como devidos pela Fiscalização da
ocorrência dos supostos fatos geradores, uma vez que "não se tomou por base nenhum
documento da Impugnante capaz de transmitir a realidade da contabilidade da
empresa" (fls. 106) e o lançamento está apenas fundamentado no relatório do próprio
Auditor, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a nulidade do lançamento,
concluindo que a Notificação deve ser julgada nula;
2.3. no mérito, argumenta que parte do crédito tributário foi quitado pela prévia
compensação com créditos reconhecidos através de decisão judicial, fls. 110/113;
2.3.1. alega que propôs ação judicial visando o reconhecimento da inconstitucionalidade
da contribuição social criada pelo art. 30, I da Lei 7.787/89 incidente sobre a
remuneração paga a "Autônomos, administradores e avulsos", assim como de proceder
a compensação das quantias indevidamente recolhidas a este título, processo n°
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002927/2007-34

98.0009815-1 com trâmite pela 3' Vara Federal, sendo certo que em primeira instância a
ação foi parcialmente procedente com autorização da compensação, em grau de recurso,
o TRF da 3' Região negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento à
remessa oficial (estabelecendo a prescrição quinquenal) e à apelação da impugnante
(estabelecendo os critérios de correção para a compensação); atualmente o processo se
encontra no STJ para julgamento do agravo de instrumento contra a decisão denegatória
do recurso especial impetrado pelas partes. Às fls. 143/168 foram juntados os
documentos relativos ao andamento da mencionada ação judicial;
2.3.2. também informa que devidamente autorizada pela Justiça procedeu à
compensação, juntando cópias das respectivas guias, fls. 38/175, período 03/98 a 09/98
e entende que decorrido prazo superior a cinco anos da compensação houve
homologação tácita e consequente extinção dos créditos levantados para o período de
março a setembro/1998, requerendo o afastamento das verbas compensadas do crédito
constituído;
2.4. insurge também contra a cobrança da contribuição ao SEBRAE alegando
ilegalidade, aponta que as contribuições somente podem ser cobradas para o custeio de
uma atividade estatal e que, a Notificada, não sendo beneficiária dos serviços prestados
pelo SEBRAE nada deve contribuir; colaciona jurisprudência sobre o terna e conclui
que tais valores devem ser expurgados:
2.5. argumenta que há ilegalidade na contribuição para o seguro de acidente do
trabalho- SAT uma vez que a lei 8.212/91 não definiu os riscos e que tal definição
deveria observar o princípio da estrita legalidade e, ao ser relegada ao Decreto a
definição da atividade preponderante e os riscos correlatos foi ferido o princípio da
legalidade, transcrevendo entendimento jurisprudencial, requerendo a sua exclusão ou a
redução ao mínimo legal (1%);
2.6. aponta ilegalidade na cobrança da contribuição ao INCRA, relata e contesta a
legislação que lhe deu suporte, acrescenta jurisprudência, afirma que é empresa
exclusivamente urbana e seus empregados não são beneficiados pelos serviços prestados
pelo INCRA, conclui que a contribuição ao INCRA não tem mais fundamentação legal
e que tais valores devem ser expurgados da notificação;
2.7. contesta as contribuições destinadas ao SESC/SENAC afirmando que a impugnante
é sociedade civil prestadora de assistência de serviços médico-hospitalares e, assim, não
está sujeita a tais contribuições, transcrevendo jurisprudência sobre o tema, requerendo,
também, o afastamento dos respectivos valores;
2.8. combate a cobrança dos juros e multa moratória em valores que considera
confiscatórios e que afrontam aos arts. 150, IV e 145, § 1° da Constituição Federal;
requer a exclusão da multa sob pena de caracterizar verdadeiro confisco; acrescenta,
quanto à multa, que o percentual dos tributos cobrados pela RFB é de 20% e deverá ser
observado o tratamento igual entre contribuintes com o que pleiteia, se não excluída, a
redução para os patamares do art. 61 da Lei 9.430/96 em atendimento à isonomia;
2.9. afirma que a taxa SELIC tem seus contornos definidos exclusivamente pelo
Executivo afrontando o princípio da legalidade e que é verdadeiro juro remuneratório do
capital investido pelos adquirentes de títulos públicos e que, indevidamente, majoram o
crédito tributário; que o contribuinte deveria ser de conhecimento prévio do
contribuinte; afirma que tais ilegalidades foram detectadas pela jurisprudência do STJ e
que, assim, deve ser afastada com o prevalência dos juros de 1% previstos no art. 161§
1° do CTN.
2.10. Por fim, requer a anulação da NFLD, nos termos acima expostos e resumidos pela
impugnante e, se este não for o entendimento, requer a improcedência da Notificação
pelos motivos já mencionados e também sumariados pela notificada, consoante acima
relatado.
2.11. Ainda, protesta pela juntada de novos documentos e declarações, bem como pela
produção de outras provas, observando-se que de início requer que todas as intimações
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002927/2007-34

sejam dirigidas ao Patrono sob pena de nulidade e que seja suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade. Tendo em vista os
argumentos articulados na peça impugnatória, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu necessária a conversão do processo em diligência, conforme despacho de fls. 443/451.
O processo retornou à DRJ/SP1 mediante o seguinte despacho da autoridade fiscal
lançadora:
Tendo em vista a publicação, em 12/06/2008, da Súmula Vinculante n° 8 do STF, e uma
vez que os créditos da NFLD supra abrangem o período de 04/1997 a 12/1998 e sua
constituição data de 2007, propomos o encaminhamento do presente ao
SECAT/EQFISE desta DRF, com a proposta de retorno do mesmo à DRJ/SPO-I para
análise e avaliação quanto à necessidade de prosseguimento da diligência solicitada às
fls. 221-225.
Acatado o despacho da autoridade fiscal lançadora, acima reproduzido, foi
procedido ao julgamento da impugnação pela DRJ/SP1, sendo, por unanimidade de votos,
julgada procedente com o consequente cancelamento do crédito tributário lançado, uma vez
reconhecida a decadência total do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 8, do
Supremo Tribunal Federal (STF) e parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, onde destaco os seguintes
excertos do voto da relatora:
8.1. Assiste razão à impugnante quanto à pertinência do reconhecimento do prazo de
cinco anos para o cálculo da decadência das contribuições sociais. Observa-se que a
decadência deverá ser reconhecida como regra geral, nos moldes do art. 173, I, do CTN,
em obediência a Súmula Vinculante editada pelo STF, ou com a aplicação do artigo
150, § 4° do CTN apenas nos casos em que o contribuinte tenha realizado recolhimento
parcial das contribuições, conforme determina o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008
aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda. Assim, vejamos:
8.2. A presente Notificação inclui fatos geradores ocorridos no período 04/1997 a
12/1998 e 13°/1998, com débito consolidado em 25/10/2007 e ciência dada ao
Contribuinte via postal em 06/11/2007, vide fls. 93.
8.3. Anota-se que até 11 de junho de 2008 a questão da decadência do crédito tributário
decorrente das contribuições previdenciárias era regulada pelo então em vigor art. 45 da
Lei 8.212/91 que estabelecia o prazo de dez anos.
8.4. Em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou, entre outros, o
seguinte enunciado de súmula vinculante publicado em 20 de junho de 2008 no Diário
da Justiça e no Diário Oficial da União, de acordo com o § 4° do art. 2° da Lei n°
11.417/2006:
(...)
8.6. Nos julgamentos adotados como precedentes à edição da Súmula, o STF, por
maioria, deliberou a aplicação de efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação deveria
ser aplicada tão-somente em relação a eventuais repetições de indébitos ajuizadas após a
decisão assentada na sessão do dia 11/06/2008.
8.7. Consequentemente, estando definida pelo STF a inconstitucionalidade dos arts. 45 e
46 da Lei 8.212/91 que estabeleciam o prazo decenal para a constituição e a cobrança
dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser
regida pelo Código Tributário Nacional.
(...)
8.9. De acordo com os dispositivos legais transcritos e com o Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, que
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002927/2007-34

obriga a todos os órgãos e entidades integrantes de sua estrutura à tese jurídica fixada
(art. 42 da Lei Complementar n.° 73/1993), conclui-se que a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e o pagamento antecipado da
contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §40 do art. 150
do CTN.
(...)
8.14. Considerando que o lançamento inclui fatos geradores ocorridos no período
04/1997 a 12/1998 e 13°/1998, com débito consolidado em 25/10/2007 e ciência dada
ao Contribuinte via postal em 06/11/2007, vide fls. 93, há que se reconhecer a
DECADÊNCIA TOTAL das contribuições ora lançadas, tanto nos moldes do art. 173, I
do CTN como também se aplicado o art. 150, § 4o, em razão do anteriormente exposto
(existência de recolhimento parcial para algumas das contribuições apuradas). Nestas
condições, encontra-se extinto o presente crédito tributário (art. 156 do CTN).
8.15. Por via de consequência, pelas razões acima mencionadas que conduzem à
improcedência resta prejudicada a apreciação de outros argumentos, uma vez que todo o
lançamento foi fulminado pela decadência.
Conforme determina o artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, foi interposto, pela
autoridade julgadora de primeira instância, recurso de ofício, haja vista o valor do crédito tributário desonerado.
Às folhas 487/501 a contribuinte apresenta expediente que intitula de “Contra-Razões”, onde,
mediante os motivos expostos, requer a negativa de provimento do recurso de ofício e consequente confirmação da
improcedência da NFLD.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade
julgadora de primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972,
há que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
conforme Súmula CARF no 103, estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento
em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 1.o da Portaria MF
n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Considerando que houve cancelamento da totalidade do crédito tributário no
julgamento de primeira instância, sendo o montante original desse crédito de R$ 6.441.993,50
(seis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta
centavos), nos termos da NFLD DEBCAD 37.128.305-1, evidente o fato de que a exoneração
supera o atual limite de alçada da Portaria MF n.o 63, de 2017.
Nesses termos, conheço do recurso de ofício.
DECADÊNCIA
Resume-se o presente recurso de ofício à questão da decadência do lançamento,
nos termos da, superveniente ao lançamento, edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, uma vez que o expediente protocolizado pela autuada (fls. 487/501), limita-se a
requerer negativa de provimento
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002927/2007-34

Conforme já explicitado pela autoridade julgadora de piso, o Supremo Tribunal
Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei no 8.212/1991. No intuito de afastar qualquer questionamento quanto ao alcance da
referida decisão, foi editada pelo STF a Súmula Vinculante de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212, prevalecem as
disposições contidas no Código Tributário Nacional – CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir os
créditos
resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Consoante apontado no acórdão ora objeto de recurso, o lançamento inclui fatos
geradores ocorridos no período 04/1997 a 12/1998 e 13°/1998, com débito consolidado em
25/10/2007 e ciência dada ao Contribuinte via postal em 06/11/2007, devendo, portanto, ser
reconhecida a decadência total das contribuições lançadas, tanto nos moldes do art. 173, I do
CTN, como também se aplicado o art. 150, § 4o, em razão de recolhimentos parciais para
algumas das contribuições apuradas, haja vista o decurso de prazo bem superior aos cinco anos
na data do lançamento (06/11/2007).
Ante o exposto, adotando os mesmos fundamentos do acórdão recorrido, voto
por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital